Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, os quais foram opostos em face de decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de recolhimento adequado do preparo recursal. A parte agravante efetuou o recolhimento simples, mesmo após intimação para regularização mediante pagamento em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento simples das custas recursais, realizado após intimação para pagamento em dobro, permite o conhecimento do recurso, bem como se houve má-fé processual a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro no prazo legal, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC.
4. A parte agravante foi intimada para regularizar o preparo, mas efetuou o recolhimento simples, em desacordo com a determinação judicial, configurando deserção.
5. Não se verifica má-fé processual, pois houve tentativa de cumprimento, ainda que inadequada, do requisito legal, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
6. A alegação de violação aos princípios processuais não afasta a exigência legal quanto ao preparo, tampouco justifica nova intimação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O recolhimento simples das custas recursais, após intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, § 4o; 932, inc. III e parágrafo único; 1.021, § 4o; CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0704388-45.2019.8.07.0008, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, DJE 25/3/2024; STJ, AgRg no Ag n. 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJe 19/12/2002; STJ, AgInt no REsp n. 1.412.884/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 4/5/2020, DJe 8/5/2020.